Tribunal: TJMT
Processo: 1022314-79.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022314-79.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SPERAFICO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 24.973.927/0001-76 (EMBARGADO), MARCIO LUIZ BLAZIUS - CPF: 332.825.449-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LUANA LORA BLAZIUS - CPF: 062.022.679-09 (ADVOGADO), CERINO LORENZETTI - CPF: 370.099.829-53 (ADVOGADO), FABIANA CHINA LORENZETTI - CPF: 051.178.819-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO AGRAVO INTERNO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – MODULAÇÃO FIXADA NO JULGAMENTO DO TEMA 745 – INAPLICABILIDADE DA RESSALVA FIXADA PELO STF – AÇÃO AJUIZADA APÓS O INÍCIO DO JULGAMENTO DO MÉRITO – OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – VERIFICADA – DECISÃO MODIFICADA EM PARTE – DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Acolhem-se os embargos de declaração quando houver contradição e obscuridade em pontos do Agravo de interno que o Tribunal deveria apreciar.

Deve ser modificada a decisão, cujo teor contenha vício, a ser sanado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

O Estado de Mato Grosso opôs o presente Recurso de Embargos de Declaração, em face do acórdão proferido no Recurso de Agravo Interno, em trâmite pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, do qual sou relator e cuja ementa consigna:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO –
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS INCIDENTE SOBRE ENERGIA ELÉTRICA – ALÍQUOTA MÍNIMA - TEMA N° 745 DO STF – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

O Embargante sustenta que o acórdão é contraditório, haja vista que ao mesmo tempo em que considerou o termo fixado pelo STF, a saber, “as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (05/02/2021)”, ainda assim afastou a incidência da modulação (efeitos a partir do exercício financeiro de 2024), mesmo se tratando na hipótese de ação ajuizado (18/06/2021) após o início do julgamento do mérito.

Assevera que só ficaram ressalvadas da modulação fixada no julgamento do Tema 745 “as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (05/02/2021)”.

Alega que a presente ação foi ajuizada em 18/06/2021, ou seja, após o início do julgamento do mérito (05/02/2021), conclui-se pela inaplicabilidade da ressalva fixada pelo STF.

Por tal razão, pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que lhe seja atribuído o efeito modificativo e sanar o vício apontado, para denegar a segurança e assegurar a cobrança do ICMS pelas alíquotas praticadas em Mato Grosso até 31/12/2021.

O Embargado apresentou sua manifestação no id. 171374679.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, o Estado de Mato Grosso opôs o presente Recurso de Embargos de Declaração, em face do acórdão proferido no Recurso de Agravo Interno, em trâmite pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O Embargante sustenta que o acórdão é contraditório, haja vista que ao mesmo tempo em que considerou o termo fixado pelo STF, a saber, “as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (05/02/2021)”, ainda assim afastou a incidência da modulação (efeitos a partir do exercício financeiro de 2024), mesmo se tratando na hipótese de ação ajuizado (18/06/2021) após o início do julgamento do mérito.

Assevera que só ficaram ressalvadas da modulação fixada no julgamento do Tema 745 “as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (05/02/2021)”.

Alega que a presente ação foi ajuizada em 18/06/2021, ou seja, após o início do julgamento do mérito (05/02/2021), conclui-se pela inaplicabilidade da ressalva fixada pelo STF.

Analisando os argumentos esposados pelo Embargante, constato que o
decisum
impugnado, de fato, foi obscuro e contraditório, já que só ficaram ressalvadas da modulação fixada no julgamento do Tema 745 “as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (05/02/2021)”.

Desse modo, como a presente ação foi ajuizada em 18/06/2021, ou seja, após o INÍCIO do julgamento do mérito (05/02/2021), ela não está abarcada pela ressalva fixada pelo STF.

Vale ressaltar que a partir de 01/01/2022 incide o regime previsto na LC 708/2021.

Logo, a Suprema Corte, por maioria, modulou os efeitos da decisão, estabelecendo a produção de efeitos somente a partir do exercício financeiro de 2024, e não imediatamente como deu a entender o pedido do Impetrante.

Consequência disso é que a modulação acima citada só produziu efeitos práticos até 31/12/2021. Até essa data não há ilegalidade nas cobranças realizadas pelo fisco, ainda que em desconformidade ao Tema 745, pois, como visto, a presente ação da impetrante é posterior ao INÍCIO do julgamento do STF. A partir de 1º de janeiro de 2022 repita-se passou a vigorar o regime da LC .708.

Desse modo, entendo que, diante da omissão, os Declaratórios devem ser acolhidos, para que o
decisum
proferido nos autos do Recurso de Agravo Interno, seja modificado, sob pena de ofensa ao julgamento do STF que modulou os efeitos da decisão sobre o Tema 745 (RE 714139 RG), bem como ofensa ao art. 927, inciso I, do CPC, e art. 102, §2º, do STF.

Sanado o vício existente na decisão embargada, deve o julgado ser alterado, passando a parte dispositiva a ter a seguinte redação:

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente Recurso de Agravo Interno e, de consequência, mantenho inalterada a sentença prolatada nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela Recorrente contra o ato do Secretário Adjunto da Receita Pública da SEFAZ/MT, denegou a segurança.

Forte nessas razões, ACOLHO os Embargos de Declaração para atribuir efeito modificativo ao acórdão embargado, como o intuito de sanear a contradição e omissão apontada, para manter o ato sentencial que denegou a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023